Tribunal: TJSP
Processo: 1000142-39.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Empréstimo consignado. Negativa de contratação pela parte autora. Contexto probatório dos autos favorece a tese do banco. Parte autora que não devolveu o valor do crédito a ela disponibilizado, tampouco demonstrou arrependimento a contento. Sentença confirmada por seus

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Empréstimo consignado. Negativa de contratação pela parte autora. Contexto probatório dos autos favorece a tese do banco. Parte autora que não devolveu o valor do crédito a ela disponibilizado, tampouco demonstrou arrependimento a contento. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.